Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEDUZIDO EM RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FUNDAMENTO FÁTICOJURÍDICO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO DECISIVA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 9o E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando nula a execução fundada em contrato de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de liquidez e exigibilidade do título.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal formulados nas próprias razões de apelação; e (ii) a alegada nulidade da sentença recorrida por error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo ativo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo da apelação, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. Encerra error in procedendo a sentença que extingue a execução com base em fundamento fático-jurídico não arguido pelas partes nem previamente submetido a contraditório. Provimento que afronta os princípios da cooperação, do contraditório participativo e da vedação à decisão surpresa.
5. Reconhecida a nulidade da sentença por afronta aos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, impõe-se sua cassação, com retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à parte exequente prévia manifestação e eventual produção de prova. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 9o; art. 10; art. 1.012, § 3o; e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 074896323.2023.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024. STJ, REsp 1.787.934/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 22.02.2019.